Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-28.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002065-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA SILVESTRE DOS SANTOS - CPF: 135.419.238-90 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1002065-28.2024.8.11.0001
.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrida:
MARCIA SILVESTRE DOS SANTOS
.

Data do Julgamento virtual:
03 a 06/06/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA EM VOLTAGEM INADEQUADA – CASA DE FESTA – TROCA DE MEDIDOR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMPRÓPRIO –
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA
–
DANO MORAL
CONFIGURADO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ação proposta pela recorrida com o fito de compelir a requerida a lhe fornecer energia elétrica com tensão adequada que permita o acionamento dos eletrodomésticos que guarnecem seu estabelecimento comercial, além de ser compensada pelos danos suportados em razão da falha na prestação desse serviço essencial.

2.

Aduz que a falha ocorreu no espaço de festa que aluga para realização de eventos, e que realizou diversas reclamações junto a requerida, inclusive com registro de reclamação junto ao Procon/MT, no entanto, seu problema não fora solucionado.

3.

A requerida, na sua defesa, afirma que não houve falha na prestação de serviços e tomou todas as providências necessárias, requerendo, portanto, a improcedência dos pedidos da autora.

4.

Na hipótese, o douto Magistrado
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos:

“(...).
Na exordial, a parte relatou ser proprietária de um espaço de festas que aluga para realização de eventos, sendo essa sua fonte de renda.

Aduziu que já efetuou diversos contratos, sendo que, no dia 09.09.2023,quando uma banda foi instalar os equipamentos, informou para a reclamante que as tomadas de 220 whts não estavam com a voltagem correta, chegando no máximo a 195whts.

Discorreu ter acionado a reclamada por diversas vezes na busca de solucionar o problema, inclusive com registro de reclamação junto ao Procon/MT e que somente no dia 08.01.2024 a reclamada apresentou relatório de medição constatando o problema da baixa tensão sem data certa para a solução do problema.

Relatou que no dia 06.01.2024 o local passou por um “apagão” que impossibilitou a realização de uma festa porque o disjuntor não ligava e que o técnico informou que o problema poderia ter ocorrido devido à troca do aparelho de medição, realizada pela reclamada.

(...)

Pois bem. Da análise dos autos,
verifica-se que está evidenciada pelos diversos protocolos de atendimento realizados pela reclamante (ID. 138465506), pela reclamação junto ao Procon/MT (ID. 138465509), além das ordens de serviço e resposta encaminhada pela reclamada (ID. 138465504) reconhecendo o problema na rede de distribuição de energia elétrica (ID. 138465504).

E ainda encontra-se consubstanciado no distrato firmado entre a parte reclamante e seu cliente (ID. 138465514), associado ao contrato anteriormente firmado (ID. 138465515), além dos demais documentos que comprovam que a ausência da solução na distribuição de energia impossibilita a utilização do espaço pela reclamante.

Conquanto a reclamada reconheça, por meio do documento de ID. 138465504, que os valores encontrados estão fora dos padrões estabelecidos pela legislação, afirma, de forma genérica que estará “programando modificações na rede de distribuição de energia elétrica”, não estabelecendo data limite para finalização dos trabalhos.

A Reclamada também não impugnou os diversos protocolos de atendimento apresentados pela parte Autora.

Deste modo, reconhecer a falha na prestação de serviço é medida que se impõe e justifica a imposição de reparação pelos danos morais suportados, mormente por tratar-se de fornecimento de bem indispensável à sobrevivência humana.(...)”
(destaquei)

5.

Com efeito, de fato, não se pode olvidar que se a energia elétrica, tal como fornecida no espaço de festa da reclamante, com variação da voltagem, não permitia o funcionamento dos equipamentos utilizados para a realização de eventos, isso por óbvio caracteriza prestação inadequada de serviço essencial, apta a macular a dignidade da consumidora
.

6.

A responsabilidade da concessionária de energia, pelos danos causados em decorrência das falhas na prestação dos seus serviços, é de natureza objetiva, de acordo com a previsão constitucional expressa e as disposições do

Código de Defesa do Consumidor
.

7.

O conjunto probatório produzido nos autos comprova a indignação da reclamante diante das constantes quedas de energia, bem como, restou evidenciado que a requerida admite, na esfera administrativa, o defeito dos níveis de tensão da rede elétrica da autora, tendo prometido tomar providências a respeito, porém, manteve-se inerte.

8.

A conduta da requerida configura falha na prestação do serviço, que somada à inércia em atender a reclamação da autora na seara administrativa, enseja o dever de indenizar.

9.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantidade
R$7.000,00 (sete mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024